Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-13.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de porte para uso próprio; e (iii) avaliar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por elementos como laudos periciais, apreensão de entorpecentes e declarações de testemunhas policiais. A atuação policial foi amparada por mandados judiciais regulares, e os depoimentos prestados, corroborados por outros elementos, têm força probatória suficiente para manutenção da condenação.
4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para o crime de porte para uso próprio, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a existência de diálogos no celular do réu que evidenciam a traficância e a apreensão de itens usados para embalar drogas.
5. A aplicação de pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é inviável em face da Súmula 231 do STJ, confirmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.
6. A causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) é inaplicável, pois o conjunto probatório indica dedicação a atividades criminosas, evidenciada por diálogos no celular e histórico de ato infracional recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CF/1988, art. 5o, XLVI; Súmula 231 do STJ; Código Penal, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, EREsp 1.916.596; STJ, REsp 2.057.181; Acórdãos 1805672 e 1932481 da 1a Turma Criminal do TJDFT.